Tribunal: TJMT
Processo: 1018148-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018148-30.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA. em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguéis c/c Cobrança n.° 1038037-95.2020.8.11.0002, movida em face da ARGEMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERAIS LTDA., determinou à Agravante que deposite em Juízo os valores dos alugueres do imóvel objeto da demanda.
Inconformada, aduz a Recorrente que a Recorrida é pessoa estranha à lide. Afirma que a Agravada não tem interesse de agir, pois não possui qualquer relação jurídica com a Agravante; pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade da Recorrida e, por fim, suscita incompetência do Juízo.
Ressalta que o Contrato de Locação do imóvel objeto da Ação teve início em 09/07/2015, com prazo certo de 20 (vinte) anos, e no instrumento figuram como locadores os Srs. FRANCISCO BARBIERI FILHO e sua esposa HOSANA AURORA BARBIEIRI e, como locatária, a empresa Agravante.
Assevera que, em 02/04/2018, o Sr. Francisco Barbieri Filho faleceu, dando causa à abertura da Ação de Inventário no 1007995-34.2018.8.11.0002), distribuída em 03/09/2018, em trâmite na 2.a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, cuja inventariante é a viúva.
Assenta que, em novembro de 2019, a empresa Recorrida, representada pelo Sr. CLINEU ANTÔNIO GAITKOSKI, enviou à Recorrente uma notificação extrajudicial informando que, em 17/10/2019, adquiriu de Frederico Barbieri (herdeiro do falecido) o imóvel objeto do litígio. Afirma que, a partir da primeira notificação, a Recorrida passou a cobrar da Recorrente o valor do aluguel.
Inobstante não ter criado óbice às cobranças por parte da adquirente Agravada, assevera que esta é pessoa totalmente desconhecida na relação contratual, além de não ser proprietária do imóvel e nunca ter exercício a posse do bem, tampouco está habilitada nos autos do Inventário em curso, o que a coloca em situação de carecedora da ação por manifesta ilegitimidade para a causa originária (cobrança de alugueis atrasados).
Defende que somente o Espólio de FRANCISCO BARBIERI FILHO está legitimado para ajuizar a demanda.
Com base nessas assertivas, requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Agravante e, alternativamente, a ilegitimidade ativa da Recorrida.
Noutro viés, suscita a incompetência do Juízo a quo, ao argumento de que a Ação de Cobrança deve tramitar em apenso à Ação de Inventário em curso na 2.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT desde 03/09/2018, em especial porque o único credor que, no seu modo de ver, tem direito de exigir pagamento de aluguel é o espólio do antigo dono do bem. Neste sentido, afirma que, ao caso, aplica-se a regra da prevenção.
A corroborar a alegação, sustenta que o imóvel consta das Primeiras Declarações do inventário, o que torna ainda mais evidente a competência do Juízo da Vara de Família e Sucessões.
Por fim, ressalta que a manutenção da decisão objurgada acarretará graves prejuízos à Recorrente, pois a obrigará a pagar alugueres a pessoa estranha do contrato.
Forte nesses argumentos, requer seja agregada suspensividade ao recurso para sobrestar o decisum vergastado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida ora pleiteada.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção prevista no parágrafo único, artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo diploma processual.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito ativo, já que o Agravante almeja a antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser reintegrado na posse do imóvel.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, vislumbro com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida in limine.
Com efeito, compulsando o caderno processual e a documentação que o escolta, observo que o Sr. CLINEU ANTÔNIO GAITKOSKI, na data de 21/11/2017, celebrou com o antigo proprietário do imóvel , o de cujos FRANCISCO BARBIERI FILHO, a compra e venda da pessoa jurídica ARGEMAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERAIS LTDA, representada pelo sócio Clineu (parte Agravada).
Consta no referido instrumento de compra e venda cláusula de recompra na qual os contratantes concordaram que o de cujos teria o direito de readquirir o imóvel até 31/12/2019; uma vez ultrapassado esse prazo sem manifestação do Sr. Francisco Barbieri Filho, o bem passaria para a esfera patrimonial definitiva do Sr. CLINEU; é isso que diz o item 1 da Cláusula Segunda – ID. 46669677/autos principais.
Neste compasso, como se denota dos autos, o promitente vendedor FRANCISCO BARBIERI FILHO faleceu em 02/04/2018, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses antes de vencer o prazo para a manifestação voluntária de recompra.
Nesta linha de intelecção, com o seu falecimento, procedeu-se à abertura da sucessão com a propositura da Ação de Inventário n.o 1007995-34.2018.8.11.0002, distribuída em 03/09/2018, em curso na 2.a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT.
Feita essa breve explanação dos fatos, pelo menos por ora, não vislumbro na Ação de Inventário a manifestação dos herdeiros de Francisco sobre o direito de recompra do imóvel litigioso, muito menos há decisão do Juiz da 2.a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT acolhendo a Cláusula 2a, item 1, do Contrato de Compra e Venda no sentido de confirmar a propriedade do imóvel em nome do Sr. CLINEU, na condição de representante legal da promitente adquirente (empresa Agravada), pelo decurso do prazo contratual para a manifestação da recompra.
Não bastasse isto, a Inventariante declarou que o imóvel objeto desta demanda está alugado para a Agravante, e que esta não possui débitos referentes à locação, como se vê do ID. 104926996.
Essas circunstâncias tornam questionável a legitimidade da empresa Agravada para cobrar os alugueis da Agravante, pois ainda pairam fundadas dúvidas sobre a manifestação do Espólio em relação à cláusula de recompra.
Portanto, ao menos nesta análise de análise perfunctória, não é possível concluir de forma segura qualquer irregularidade na locação do imóvel por parte da Agravante.
Por este motivo, entendo necessário que o recurso passe pelo crivo do contraditório para maior elucidação acerca dos fatos e circunstâncias expostos nos autos, de modo a evitar prejuízos desnecessários a ambas as partes, garantindo, assim, maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.
À vista do exposto, por vislumbrar preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida vindicada, é de rigor o deferimento do pleito recursal.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Juiz singular ou o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, defiro o efeito suspensivo pleiteado e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do Instrumental.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor deste decisum ao Juiz da causa, com urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora